Tribunal: TJPA
Processo: 0814723-92.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0814723-92.2021.8.14.0000

RECORRENTE: JOSE MARIA DA CRUZ PANTOJA

ADVOGADO DATIVO: WENDEL JOSE DE SOUZA MADEIRO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCISO VI, DO CP E ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, POR 03 (TRÊS) VEZES, NA FORMA DO ART. 14, INCISO II E ART. 69, TODOS DO CPB. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. PROVAS TESTEMUNHAIS QUE CONFIRMAM A PRESENÇA DO ACUSADO NA CENA DO CRIME E AFASTAM A EXCLUDENTE. PRONÚNCIA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A decisão de pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo, nesse momento, a observância ao princípio do
in dubio pro societate
. Em caso de dúvida, nesta fase procedimental, bastam os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri.

2. As provas constantes dos autos não deixam dúvidas de que o réu pretendia matar as vítimas ou, pelo menos, assumiu o risco, logo, não há que se falar, nesse momento, em desclassificação para lesão corporal, devendo, assim, o Tribunal do Júri dirimir a questão. Portanto, não há que se falar em ausência de dolo na conduta, visto que, o recorrente tentou, por diversas vezes, atingir as vítimas com golpes de terçado, não consumando o crime for forças alheias à sua vontade.

3. A absolvição sumária por legítima defesa somente há de ter lugar quando houver prova inequívoca, cristalina, absoluta da excludente, o que não restou configurado no presente caso, levando em conta as circunstâncias em que o crime ocorreu, dúvida esta a ser dirimida pelo Conselho de Sentença. Dessa forma, vê-se que a legítima defesa não restou extreme de dúvida, não está comprovada de forma cabal e irrefutável. Ademais, sua admissibilidade exigiria uma análise de vários outros elementos informativos dos autos, implicando em uma interpretação da prova não admissível em sede do presente recurso, mesmo porque, qualquer juízo de valor, caberá ao Conselho de Sentença.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, mantendo a sentença de pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 25 de abril a 02 de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de abril de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

José Maria da Cruz Pantoja
(nascido em
23/01/1970
) interpôs
Recurso Penal em Sentido Estrito
, inconformado com a decisão prolatada em
03/11/2021
, ID 7557473 – págs. 214/219, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará/PA,
Dr. Iran Ferreira Sampaio
, que o
pronunciou
pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, inciso VI e art. 121, §2º, incisos II e IV, por 03 (três) vezes, na forma do art. 14, inciso II e art. 69, todos do CPB.

Narra a
denúncia
(ID 7557423 – págs. 04/07) que, no dia
02/07/2018
, por volta das 02h00min., na
Rua Salom Pinheiro
, bairro São Pedro, na cidade de Concórdia do Pará, o denunciado
José Maria da Cruz Pantoja
, com
dolo de matar
, ofendeu a integridade física das vítimas
Maria Benigna dos Reis Ramos
,
Elizângela Barros de Lima
,
Érica Kauane de Lima Ramos
e
Érick Kauã de Lima Ramos
, membros da mesma família, por
meio de um terçado
, causando-lhe sérias lesões.

Na data mencionada, o denunciado,
portando um terçado e encapuzado
, entrou na residência de Maria Benigna pela janela do banheiro utilizando 02 (duas) escadas, uma do lado de dentro e outra no lado de fora, e
tentou matá-la, enquanto esta dormia
. Na oportunidade,
Elizângela saiu em direção à defesa de sua mãe, pelo que também foi atingida por José
, que
continuou a desferir golpes em Maria Benigna
.

No mesmo cômodo da casa,
encontrava-se dormindo a vítima Érick, que acordou e se deparou com o denunciado tentando lhe matar
, acertando um
golpe de terçado no peito e na mão
. Em razão dos gritos das vítimas,
Érica, filha de Elisângela, dirigiu-se ao quarto e foi golpeada pelo denunciado, que lhe cortou um dos dedos da mão esquerda
. Após praticar todas as lesões,
o denunciado tomou rumo ignorado
.

O denunciado é
ex-companheiro da vítima Elizângela
e era muito
possessivo
. A vítima Elizângela, após tomar conhecimento que ele havia desferido “lapadas” de terçado na ex-mulher, decidiu pôr fim à relação conjugal. O denunciado, todavia, não aceitava tal decisão, o que motivou a prática dos delitos.

Em
razões recursais
(ID 7557482 – págs. 238/243), a defesa requer a
desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal
(art. 129 do CPB), pela
ausência de

animus necandi
(
inexistência do dolo de matar
). A defesa sustenta ainda que, o recorrente agiu em
legítima defesa
, tendo apenas repelido agressão injusta das vítimas, ou, que o
réu seja impronunciado
, em face das
dúvidas
acerca da
materialidade e autoria delitiva
. Pugna pelo
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(ID 7557488 – págs. 248/254), a Promotora de Justiça clama para que seja
negado prov
imento
ao recurso, devendo ser mantido todos os termos da sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única de Concórdia do Pará/PA.

Apreciando o recurso,
o juízo singular manteve a sua decisão
(ID 7557489 – pág. 255).

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, na condição de
Custos Iuris
, opinou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso manejado, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia pelos seus jurídicos fundamentos (parecer ID 8754283 – págs. 259/269).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal. Insuficiência de provas quanto à existência do
animus necandi
. Ausência dos indícios de autoria e materialidade delitiva.

Em detida e acurada análise dos presentes autos, verifica-se que os argumentos esposados pelo recorrente não merecem prosperar, vez que
a decisão ora guerreada foi proferida em consonância com o conjunto fático-probatório dos autos
, conforme demonstrado a seguir.

Em primeiro lugar, vale destacar que, a
impronúncia
ocorre quando não houver sequer indícios de autoria e/ou prova da materialidade do delito, caso em que a decisão será de improcedência da peça acusatória, nos termos do art. 414 do CPP, importando em reconhecer que não se tem o mínimo necessário capaz de autorizar o julgamento do acusado pelo Júri. Com ela, o réu deixa de ser encaminhado ao Tribunal do Júri, já que ausente um dos requisitos (ou ambos) para a pronúncia.

A
absolvição sumária
, por sua vez, ocorre quando houver em favor do réu causa excludente de antijuridicidade ou culpabilidade (art. 415, inciso IV, do CPP). Contudo, neste caso, a prova terá que ser extreme de dúvida, cristalina, absoluta, incontroversa, o que não configura o caso em tela. Havendo dúvida, deverá o juiz pronunciar o réu, em face da competência de mérito exclusiva dos jurados e da aplicação do princípio do
in dubio pro societate
, que predomina nesta fase processual.

Pode ainda ocorrer a
desclassificação
, desde que o juiz, ao analisar as provas colhidas nos autos, se convença, extreme de dúvida, da
existência de uma nova figura penal
, estranha à competência do Júri, remetendo para o juízo que o seja.

Com efeito, a decisão de pronúncia foi acertadamente proferida pelo magistrado
a quo
, estando suficientemente
fundamentada
, pois presentes os seus requisitos, quais sejam: a
materialidade do crime
e os
indícios suficientes da autoria delitiva
.

Verifica-se que,
in casu
, o juízo
a quo
deu os motivos de seu convencimento, apreciando as provas já existentes nos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, uma vez que, nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu perfeitamente no caso em tela.

A
materialidade do crime
resta comprovada tanto pela
prova testemunhal
quanto pelo
Auto de Exame de Corpo de Delito
realizado na vítima
Érick Kauã de Lima Ramos
(ID 7557429 – pág. 43), pelo
Atestado Médico de Érick Kauã de Lima Ramos
(ID 7557429 – pág. 44), pelo
Atendimento de Urgência e Observação de Érica Kauane de Lima Ramos
(ID 7557429 – pág. 46), pelo
Atestado Médico de Érica Kauane de Lima Ramos
(ID 7557429 – pág. 47), pelo
Laudo Médico de Maria Benigna dos Reis Barros
(ID 7557429 – págs. 49/51) e pelo
Laudo Médico de Elizângela Barros de Lima
(ID 7557430 – págs. 53/55). A
autoria
, por sua vez, encontra-se
indene de dúvidas
, conforme os referidos depoimentos testemunhais acostados aos autos.

O acusado sustenta a tese de que
sua intenção não era matar
, mas apenas
assustar as vítimas
, principalmente a ofendida Maria Benigna, pois ela não aceitava o seu relacionamento com Elizângela, razão pela qual, a defesa pede a desclassificação do crime.

No entanto, a versão de ausência de
animus necandi
encontra-se dissociada das demais provas, a exemplo dos
depoimentos testemunhais
colhidos no decorrer da instrução.

Elizângela Barros de Lima
esclareceu em
juízo
que:

“(...) que no dia do crime o acusado chegou de viagem e mandou mensagem dizendo que estava com fome; que foi até a sua residência, comprou churrasco e lá comeu com seus familiares; que, em seguida, o acusado pediu para tomar banho; que, na madrugada do dia 02/07/2019, todos em sua residência estavam dormindo quando acordou com os gritos de sua genitora; que correu para o quarto da mãe e encontrou o réu tentando matá-la; que o réu desferiu golpes de terçado em sua genitora e em seu filho; que sua filha Érica teve o dedo cortado; que conseguiu retirar o terçado das mãos do réu e o segurou; que, em seguida, o acusado fugiu; que passou 18 dias internada e até hoje faz tratamento, pois não consegue movimentar as mãos; que fez três cirurgias em sua mão; que sua mãe nunca teve contato com o réu, mas não gostava da relação deles (...).” (ID 7557473 – pág. 216 da sentença de pronúncia).

Érica Kauane de Lima Ramos
esclareceu em
juízo
que:

“(...) que estava dormindo e acordou com os gritos de sua avó Maria Benigna; que foi até o quarto dela e encontrou o réu desferindo golpes de terçado nela e em sua mãe Elizângela; que o acusado também lhe desferiu um golpe que atingiu o dedo da mão, braço e ombro; que sua mãe Elizângela conseguiu retirar o réu do interior da residência (...).” (ID 7557473 – pág. 216 da sentença de pronúncia).

Como se vê,
o conjunto probatório
constante dos autos não é insuficiente
, existindo
fortes indícios da autoria do acusado na tentativa de homicídio qualificado
ou, no mínimo,
dúvidas acerca de sua real intenção
. Os
depoimentos testemunhais
reunidos nos autos narram o acontecido com riqueza de detalhes que, no mínimo, tornam
controvertida a questão
.

A aferição acerca da
intenção do agente
é questão diretamente ligada ao
meritum causae
, logo, se a prova produzida não afasta categoricamente o
animus necandi
, impõe-se que seja a questão submetida à
apreciação pelo Conselho de Sentença
.

Além do mais, a
pronúncia
consiste em um
mero juízo de admissibilidade da acusação
, prevalecendo aqui à observância ao
princípio do

in dubio pro societate
; ou seja, em caso de dúvida, esta deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, de maneira que, nesta fase procedimental, bastam os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Não é outra disposição legal contida no art. 413 do CPP, pelo qual,
“o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”
.

Sendo assim, a
desclassificação para o crime de lesão corporal
não merece acolhida. O
animus necandi
não pode ser afastado em juízo de pronúncia, vez que se presume que
quem desferi golpes de terçado contra 04 (quatro) pessoas, em princípio, quer matá-las ou, pelo menos, assume o risco do resultado
, destacando que, o acusado cortou um dos dedos da mão esquerda de uma das vítimas (Érica), enquanto que tentava atingir a outra vítima no peito (Érick).

Portanto, não há que se falar em ausência de dolo na conduta, visto que,
o recorrente tentou, por diversas vezes, atingir as vítimas, não consumando o crime for forças alheias à sua vontade
.

Sendo assim,
as circunstâncias fáticas do evento
, extraídas das provas produzidas,
não se mostram suficientes à subtração da competência do Tribunal do Júri para julgar o feito
, já que as mesmas
não permitem que se afaste das agressões sofridas pelas vítimas a existência do dolo de matar
, ou seja,
do cenário fático/circunstancial produzido nos autos não se mostra extraível, com a segurança plena e necessária
,
o cometimento de lesão corporal
.

2. Da legítima defesa. Absolvição. Impossibilidade.

Com o intuito de afastar a sentença de pronúncia, o recorrente interpôs o presente recurso, pugnando por sua
absolvição
, já que a conduta praticada se encontra amparada pela
excludente de ilicitude da legítima defesa própria
, sem a intenção de matar.

A defesa limita-se a alegar que o
recorrente praticou o crime amparado pela excludente da legítima defesa
, já que apenas repeliu injusta agressão das vítimas.

Quanto à
excludente da legítima defesa
, vale dizer que, com base nos depoimentos das testemunhas do crime,
não há prova segura capaz de atestar sua ocorrência
. A defesa só será legítima se a repulsa do ofendido não se afastar dos limites impostos pelo art. 25 do CPB, devendo ser observados os requisitos necessários para o reconhecimento da excludente de antijuridicidade, quais sejam,
uso moderado dos meios necessários
;
repelir injusta agressão, atual ou iminente
, a
direito seu ou de outrem
,
atacado ou ameaçado de dano
.

O estado legítimo de defesa possui
natureza eminentemente preventiva
, só cabendo alegá-lo nos casos em que o direito agredido não possa ser tutelado pelos meios normais.
In casu
,
os depoimentos das testemunhas são unânimes em apontar a participação do acusado no crime de tentativa de homicídio qualificado
, principalmente no que se refere às
circunstâncias em que a ação criminosa se deu
.

Assim, as versões relatadas nos depoimentos testemunhais não dão azo ao reconhecimento sumário da tese defensiva, cabendo ao Tribunal do Júri aquilatar, inclusive, a alegada legítima defesa.

Dessa forma, vê-se que
a legítima defesa não restou extreme de dúvida, não está comprovada de forma cabal e irrefutável
. Ademais, sua admissibilidade exigiria uma análise de vários outros elementos informativos dos autos, implicando em uma interpretação da prova não admissível em sede do presente recurso, mesmo porque, qualquer juízo de valor, caberá ao Conselho de Sentença.

Por sua vez, a absolvição sumária só deve ocorrer quando presente causa excludente de criminalidade de maneira incontroversa. Assim,
caso existam dúvidas acerca da autoria ou das circunstâncias em que o crime foi praticado, deve o juiz pronunciar o réu, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir tal dúvida, pois é dele, o juízo constitucional dos processos por crimes dolosos contra a vida
, competindo-lhe reconhecer ou não a culpabilidade do acusado.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo a sentença de pronúncia em todos os seus termos, para que o réu
José Maria da Cruz Pantoja
seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

É o voto
.

Belém/PA, 25 de abril de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/05/2022